Tribunal: TJBA
Processo: 8002267-09.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002267-09.2025.8.05.0229 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE MILTON DA SILVA Advogado(s):RANNA KATARINE DA SILVA GONCALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL RURAL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. AUMENTO SUBSTANCIAL DE ÁREA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÚVIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXIGÊNCIAS DO OFICIAL REGISTRADOR FUNDADAS EM NORMA VIGENTE. DÚVIDA REGISTRAL JULGADA PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se o caso em apreço de Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que, nos autos da Suscitação de Dúvida Registral relativa à matrícula n.º 15.834 do Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio de Jesus/BA, julgou improcedente a dúvida e determinou a retificação de área do imóvel rural situado em Varzedo/BA. 2. A pretensão do interessado apelado consistia em retificar a área de 17,9 hectares para 72,1790 hectares, com fundamento em georreferenciamento e escritura de estremação. 3. A oficiala de registro condicionou a averbação à observância do Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 09/2023 e questionou a regularidade dos documentos apresentados diante da divergência substancial de área e da ausência de comprovação formal da posse consolidada exigida para a estremação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a retificação da área de imóvel rural com aumento superior a 400% por meio de procedimento administrativo fundado no art. 213 da LRP; e (ii) verificar se as exigências formuladas pela oficiala registradora se coadunam com os princípios e normas aplicáveis ao caso, especialmente os previstos na LRP e no Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 09/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O procedimento de dúvida registral não permite a aquisição de propriedade nem comporta dilação probatória para apuração de fatos complexos, limitando-se à análise da legalidade das exigências formuladas pelo registrador. 6. A retificação de registro prevista no art. 213, II, da LRP admite alteração de área apenas quando não houver aumento substancial e quando a correção se limitar a erro material evidente, o que não se verifica em caso de acréscimo superior a 400%. 7. A mera discordância entre documentos apresentados (como a divergência entre escritura e memorial descritivo) inviabiliza o registro diante do princípio da especialidade objetiva, que exige perfeita individualização do imóvel. 8. A anuência dos confrontantes, embora relevante, não supre a necessidade de respeito às normas que regulam o procedimento registral, sobretudo quando se trata de acréscimo significativo de área que pode configurar aquisição de propriedade. 9. A estremação exige, nos termos do Provimento Conjunto CGJ/CCI nº 09/2023, a comprovação formal da posse consolidada por pelo menos cinco anos, a ser declarada na própria escritura pública de estremação, o que não ocorreu no caso. 10. A oficiala registradora agiu em conformidade com os deveres de qualificação registral, especialmente no que se refere à verificação da legalidade do título, da regularidade formal dos documentos e do cumprimento dos princípios da continuidade e da especialidade. 11. A sentença apelada considerou suficiente a existência de escritura de extinção de condomínio lavrada em 2018 para suprir a exigência legal relativa à comprovação da posse, o que não encontra respaldo no regramento vigente, configurando violação ao princípio da legalidade. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso conhecido e provido para julgar procedente a dúvida registral, manter a Nota de Exigência apresentada pelo Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio de Jesus/BA e, por conseguinte, indeferir o pedido de retificação de área e averbação da escritura de estremação pela via administrativa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º. 8002267-09.2025.8.05.0229, em que figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado JOSÉ MILTON DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Corregedor Geral da Justiça Procurador (a) da Justiça